Tribunal: CARF
Processo: 18186.731695/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.731695/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.569 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
É nulo o acórdão que não enfrenta todas as alegações da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade da decisão recorrida, restituindo-se o processo à primeira instância, para que seja
proferido novo acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 14-95.132 - 3a Turma
da DRJ/RPO (e-fls. 83 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 081800020146516380)
lavrado em 19/set/2014, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2009, no valor
de R$ 3.637,10, com vencimento em 12/nov/2014. O enquadramento legal foi o art. 32-
A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 13/out/2014, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, preliminar
de prescrição.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.731695/2014-13
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.569 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.731695/2014-13

Cientificado da decisão de piso, em 20/09/2019 o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 96 e ss), em 21/10/2019. Em suma, alega ter cumprido a obrigação acessória a
que se refere a infração, tempestivamente, bem como argui espontaneidade.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por conter os requisitos de admissibilidade.
A defesa alegou, em sede de impugnação, dentre outras teses, ter cumprido,
tempestivamente, a obrigação acessória mediante entrega da GFIP da competência de fevereiro
de 2009 em 03/03/2009, bem como juntou documento comprobatório dessa alegação (e-fls. 9 e
ss). Aduziu, ainda, que referida obrigação acessório veio a ser retificada, posteriormente, em
26/08/2010, a qual foi indevidamente utilizada pela autoridade lançadora para aferir a infração
de atraso na entrega de GFIP.
A decisão de piso não apreciou essa alegação, silenciando sobre a validade das
provas ofertadas pelo sujeito passivo, em especial o que consta das e-fls. 9 a 13, limitando-se a
decidir as demais teses deduzidas pela defesa (denúncia espontânea, fundada na apresentação de
GFIP retificadora, antes da ação fiscal; e prescrição). Afigura-se, pois, cerceamento do direito de
defesa, que se reconhece de ofício, ao teor do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
impondo-se a declaração de nulidade da decisão recorrida.
Conclusão
Com base no exposto, voto por declarar a nulidade da decisão recorrida,
restituindo-se o processo à primeira instância, para que seja proferido novo acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital